Tribunal: TJBA
Processo: 0093690-27.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093690-27.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MAGALHAES PASSOS FROTA

Advogado(s)
:
MARIA VERENA MARTINS ALVES LYRA, CAROLINE DOS SANTOS CHAGAS, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8082675-02.2019.8.05.0001
, tendo como Apelantes
RICARDO MAGALHAES PASSOS FROTA
e Apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator